Tribunal: TJMT
Processo: 1016507-36.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016507-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA JULIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.761.581-69 (ADVOGADO), ARTUR TEIXEIRA CARDOSO - CPF: 061.423.921-41 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARIA JULIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.761.581-69 (IMPETRANTE), JOSE MARIA BASTOS - CPF: 232.841.611-04 (ADVOGADO), JOSE MARIA BASTOS - CPF: 232.841.611-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR SOUZA REIS - CPF: 088.148.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO - CPF: 027.701.871-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 161.712.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OZAYR MONTEIRO DA SILVA - CPF: 346.041.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FERNANDES DE ALENCAR - CPF: 015.655.381-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
PRISÃO PREVENTIV
A
.
1.
PRELIMINAR
.
EXCESSO DE PRAZO PARA
CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
.

PREJUDICIALIDADE
DO PLEITO
.

DENÚNCIA
OFERTADA E
RECEBIDA
.
PROCESSO EXTINTO PARCIALMENTE.
ACOLHIMENTO
.
2.
MÉRITO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

4
. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – TRATAMENTO APARENTEMENTE REALIZADO PELA VIA MEDICAMENTOSA
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO VEM RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO
.

5.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
.
ORDEM DENEGADA.

1.
A tese de excesso de prazo para a prolação de sentença se encontra prejudicada, uma vez que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, a
denúncia já foi
ofertada e
recebida, motivo pelo qual este processo foi extinto parcialmente.

2
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da
gravidade concreta do
s
crime
s
,
s
upostamente, perpetrado
s
por ele,

atraindo

a incidência do req
uisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo,
porquanto
presente
dois
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
qua
is
seja
m
: a garantia da ordem pública

(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribu
nal de Justiça)
.

4.
Diante da falta de comprovação de que o paciente não está recebendo o tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional no qual encontra custodiado, não há que se falar em revogação de sua custódia cautelar ou concessão de prisão domiciliar.

5.
Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-
se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s

Maria Julia
d
e Oliveira Souza

e
Jos
é
Maria Bastos

em favor de
Artur Teixeira Cardoso
, apontando como autoridade coatora o Juízo d
o
Núcleo
d
e Inquéritos Policiais
-Nipo

da
C
omarca de
Cuiabá
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em
23 de maio
de 2022 e responde
à
Ação Penal n.

1008891-78.2023.8.11.0042
, acusado da prática do
s
crime
s
de
estelionato e organização criminosa (
art
.
171, §

2º-A
,
do Código Penal e
art.
1º da
L
ei
n.
12.850/2013
).

Os impetrantes sustentam: (i) ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
; (
ii
) inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (
iii
) existência de predicados pessoais favoráveis, que habilitam o paciente a responder ao processo em liberdade; (
iv
)
necessidade de substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, em razão de
ele

estar
acometido de doença grave (esquizofrenia)
;
e
(v) excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia.

Forte nas razões acima consignadas

postul
ou

o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
;
ou, subsidiariamente,
a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar
.

Não foi deduzido pedido de urgência
.
Solicitadas as
informações
de estilo
, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
177308219
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
179840657
, o
pin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR EX OFFICIO

Extinção parcial deste processo por perda superveniente do
objeto

Inicialmente, cumpre registrar que a tese de excesso de prazo para
conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia
se encontra prejudicada, uma vez que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora,
a denúncia
foi ofertada pelo Ministério Público e recebida por aquele juízo
.

Por conta disso, impende reconhecer que, em relação ao pleito acima mencionado, a vertente ação constitucional encontra-se prejudicada, daí por que este processo deve julgado extinto

em relação a essa tese.

MÉRITO

Por outro viés, no

que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; como
também
que
, na espécie,

não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do
referido édito judicial,
tal como preconiza o
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essas teses

não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
levou em consideração
para firmar o seu convencimento a necessidade de ser
garanti
da

a
ordem pública,

por conta da
gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s

pelo paciente
.

A propósito, e
is as razões adotadas pela
autoridade judiciária da primeira instância
para
decret
ar
a prisão preventiva do paciente
:

[...]

Trata-se de
REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, DEGRAVAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS, SEQUESTRO/BLOQUEIO DE BENS E VALORES
formulada pela D. Autoridade Policial, objetivando:
1)

a segregação cautelar
de
LUIS ALEXANDRE BISPO BORGES, ARTHUR TEIXEIRA CARDOSO, IGOR RODRIGUES DA SILVA, ILANA CAROLINA ARRAIS DA SILVA
, suspeitos de terem praticado, em tese, os crimes de organização criminosa e estelionato na modalidade fraude eletrônica em desfavor da vítima comunicante do boletim de ocorrência nº 2022.164992, o qual deu origem à instauração do
IP nº 216/2022
para apuração da conduta do grupo criminoso, logrando-se angariar que este último continua a aplicar diversas fraudes da modalidade de perfil falso contra inúmeras vítimas, bem como a sua estruturação desenvolvida entre os membros para tal desiderato;
2)

expedição de Mandados de Busca e Apreensão
nos endereços correspondentes às residências dos representados, tendo em vista que possivelmente estabelecem ali os “escritórios do crime”, uma vez que trata-se de grupo com características de organização criminosa;
3)

autorização de degravação dos aparelhos eletrônicos
eventualmente apreendidos em posse dos representados ou nos imóveis alvos;
4)

bloqueio e indisponibilidade de bens/valores
dos investigados apontados até limite determinado, bem como o
sequestro dos veículos
registrados em nome dos representados
OZAYR MONTEIRO DA SILVA, THIAGO FERNANDES DE ALENCAR, JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO e da genitora de VITOR SOUZA REIS
(ID 104317644).

O pedido veio instruído com o Relatório de Investigação nº 2022.13.72487 e cópia do Inquérito Policial nº 216/2022 (
ID ́s
104317645 e 104317646).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente ao integral deferimento das medidas vindicadas na aludida representação (ID 105703276).

Vieram conclusos os autos para deliberação.

É o relatório. Decido.

De proêmio, por economia processual, com a finalidade de contextualizar a fundamentação a ser explanada sequencialmente, transcrevo excertos da cota ministerial de ID 105703276, a qual bem sintetizou a dinâmica das investigações em testilha, a partir da representação e anexos que a instruíram:

“[...] Segundo discorre, aportou naquela unidade o Boletim de Ocorrência nº 2022.164992 - AIP 822/2022, consubstanciando informação acerca de possível crime de estelionato eletrônico, previsto no art. 171, §2º-A do Código Penal Brasileiro e crime de Organização Criminosa, previsto no artigo 1º da lei 12.850/2013, praticados pelos investigados
LUIS ALEXANDRE BISPO BORGES, ARTHUR TEIXEIRA CARDOSO, IGOR RODRIGUES DA SILVA, ILANA CAROLINA ARRAIS DA SILVA, OZAYR MONTEIRO DA SILVA, VITOR SOUZA REIS, CLÁUDIO DOMINGOS DOS SANTOS, THIAGO FERNANDES DE ALENCAR, JÚLIO CESAR DA CRUZ MACHADO
em desfavor da vítima
Rosana Ribeiro de Mello
.

Assim, instaurou-se Inquérito Policial nº 216/2022 com o intuito de apurar conduta do grupo criminoso. A vítima
Rosana
aduz que recebeu uma mensagem em seu celular pedindo-lhe dinheiro pelo aplicativo
whatsapp
, sendo que a pessoa se apresentou como sua enteada Isadora
Biondo
, com a foto de perfil desta, ocasião em que esta pessoa pediu que lhe enviasse dinheiro, pois estava com problema no aplicativo do banco, esclarece que a enteada é sócia de seu esposo no escritório de advocacia, responsável pelo financeiro, motivo pelo qual realizou os pagamentos solicitados, perfazendo valor de R$10.300,00, para as contas de
IGOR RODRIGUES DA SILVA, LUIS ALEXANDRE BISPO BORGES, ARTHUR TEIXEIRA CARDOSO e ILANA CAROLINA ARRAIAS DA SILVA
.

Logo após, a vítima percebeu que havia caído em um golpe. Ademais, a ofendida descobriu que o número utilizado para aplicar golpes estava cadastrado em um número de uma pessoa que não tinha ciência das fraudes e a genitora desta pessoa também foi enganada, pois transferiu dinheiro para conta de um dos integrantes da quadrilha:
IGOR RODRIGUES DA SILVA
.

Gize-se que a equipe de policiais da unidade policial especializada, ao tomar conhecimento dos fatos, deu início a diligências contínuas e ininterruptas (coletas de informações nos sistemas policiais, vigilâncias e outros) com o fim de identificar os increpados, de modo que lograram êxito em encontrar o grupo criminoso, que se instalou em Cuiabá para praticar golpes eletrônicos, sobretudo na modalidade de “PERFIL FALSO”, em que se passam por familiares e amigos da vítima, colocam fotos dessas pessoas extraídas de redes sociais e simulam situação de necessidade para pedir transferências de valores para suas contas bancárias.

Apurou-se que
ALEXANDRE e OZAYR
figuram como líderes da organização criminosa, inclusive nas redes sociais se denominam como “A TROPA DO VEIO”, sendo que
THIAGO FERNANDES
utiliza o veículo
Renalt
/
Kwid
, para supostamente trabalhar como motorista de aplicativo, porém executa a função de arrecadar o dinheiro oriundo das práticas delituosas – estelionato – dinheiro sacado nas contas bancárias abertas para aplicar golpes pelos criminosos, os quais ao receberem os valores depositados em suas contas bancárias, sacam e repassam para
THIAGO
. O integrante
VITOR
, que é braço direito do
ALEXANDRE
(ambos são cunhados),
CLÁUDIO
, vulgo
“TODINHO”
e
JÚLIO CÉSAR
, possuem a função de efetuar ligações/enviar mensagens para os aparelhos celulares das vítimas, utilizando o “GOLPE DO PERFIL FALSO”, em que se passam por familiares e amigos das vítimas, ludibriam estas pessoas com histórias falsas, simulando necessidades urgentes, convencendo as vítimas a realizarem transferências de valores para contas bancárias de outros criminosos que figuram como “laranjas”, isto é, oferecem as contas bancárias para depósito e recebem uma quantia por esta participação. [...]”.

Observa-se pelo relato da representação que a vítima foi auscultada em solo policial e descreveu o golpe por ela sofrido, destrinchando o
modus operandi
empregado pela organização criminosa e suas respectivas participações mediante divisão de tarefas, uma vez que, por meio de investigação própria efetivada pelo esposo daquela (advogado), motivada pelo inconformismo da vítima com a sensação de impunidade percebida em relação à conduta adotada pelos estelionatários mesmo após terem sido descobertos, descortinou-se que o grupo criminoso já havia feito outras vítimas anteriormente e ainda assim, utilizando-se, inclusive, do mesmo numeral telefônico e as mesmas contas bancárias para auferirem as vantagens ilícitas, continuavam tentando fazer mais vítimas.

Depreende-se das investigações que o grupo criminoso divide tarefas de forma estruturada e ordenada,
departamentalizando
as funções dentre seus integrantes, uma vez que:
a)
há aquele que arrecada os valores auferidos ilicitamente, já sacados das contas bancárias indicadas às vítimas;
b)
aqueles que sacam os valores das contas para repassar ao arrecadador, possivelmente os proprietários das contas, que angariam uma porcentagem do valor obtido;
c)
aqueles que efetuam ligações/enviam mensagens às vítimas com o objetivo final de auferir as vantagens ilícitas; e por fim
d)
aqueles que lideram e coordenam o esquema criminoso.

1)

Da Decretação da Prisão Preventiva

Diante dos elementos de informação produzidos nos autos, têm por imprescindível a decretação da prisão preventiva dos representados, como forma de
garantir a ordem pública
, uma vez que assim evitará que os indiciados continuem delinquindo no transcorrer da persecução criminal, fazendo outras diversas vítimas diariamente, causando-lhes consideráveis prejuízos, consoante já levantado, já que as investigações lograram demonstrar indícios de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo os crimes de estelionato nesta e, possivelmente, noutras cidades, uma vez que o
modus operandi
empregado possibilita alcançar vítimas em todo o território nacional. Além disso, a medida constritiva tem o escopo de evitar que se impere no seio social a convicção de que crimes de estelionato não geram consequências penais.

Assim, da análise dos autos, bem como dos fatos expostos acima, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece acolhimento, pois as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos
crimes de estelionato e organização criminosa
, em tese, perpetrados pelos representados.

Portanto, restam caracterizadas as fundadas razões de autoria e/ou participação nos delitos em questão capazes de justificar a decretação de suas prisões e, desde já cumpre ressaltar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo ser decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma.

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe principalmente em razão do boletim de ocorrência registrado; declaração da vítima e documentos pertinentes por ela trazidos (prints de conversas no aplicativo
WhatsApp
, comprovantes de transferências via
pix
, dentre outros); e relatórios de investigação nº 2022.13.80223 e nº 2022.13.72487.

Aponto de acordo com os relatórios policiais os indícios de participação até agora levantados em face dos representados.

ARTHUR TEIXEIRA CARDOSO, IGOR RODRIGUES DA SILVA e ILANA CAROLINA ARRAIS DA SILVA

São os proprietários das contas bancárias abertas para aplicar os golpes em tela, sendo que, possivelmente, são os mesmos que fazem os saques dos valores transferidos pelas vítimas e repassam ao arrecadador do grupo criminoso após deduzir a porcentagem que lhes cabe do total do valor auferido por cederem suas contas. (...)

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública e por conveniência da instrução criminal
, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de
LUIS ALEXANDRE BISPO BORGES, ARTHUR TEIXEIRA CARDOSO, IGOR RODRIGUES DA SILVA, ILANA CAROLINA ARRAIS DA SILVA, OZAYR MONTEIRO DA SILVA, VITOR SOUZA REIS, CLÁUDIO DOMINGOS DOS SANTOS, THIAGO FERNANDES DE ALENCAR e JÚLIO CESAR DA CRUZ MACHADO
.

[...]
Destaques no original

Ademais, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelas seguintes razões:

[...]

Doravante, é necessário destacar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo a
mesma ser
decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma.

Não se deve olvidar, que o instituto da prisão preventiva, que é medida de extrema exceção, com o advento da Lei nº 12.403/11 passou a ser,como dizem alguns doutrinadores
,
a última
“
ratio
”
daúltima
“
ratio
”
.

Entretanto, analisando os pedidos em comento, observo que os elementos subjetivos e objetivos estão descritos nos fatos narrados, assim, verifico que os pedidos de revogação de prisão preventiva não merecem deferimentos. Senão vejamos.

Primeiro,
verifico que não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão proferida por este Magistrado sob o ID 108961348
quando decretada a prisão preventiva dos requerentes, sobretudo, porque fora fartamente expendido em seu bojo o preenchimento dos requisitos exigidos para a decretação da medida constritiva, consistentes no
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
, sintetizados

a seguir:

1)
fumus
commissi
delicti
, que restou fartamente demonstrado quando instaurou-se Inquérito Policial nº 216/2022 com o intuito de apurar conduta do grupo criminoso (coletas de informações nos sistemas policiais, vigilâncias e outros) com o fim de identificar os increpados, de modo que lograram êxito em encontrar o grupo criminoso, que se instalou em Cuiabá para praticar golpes eletrônicos, sobretudo na modalidade de “PERFIL FALSO”, em que se passam por familiares e amigos da vítima, colocam fotos dessas pessoas extraídas de redes sociais e simulam situação de necessidade para pedir transferências de valores para suas contas bancárias.

Apurou-se pelas investigações que ALEXANDRE e OZAYR figuram como líderes da organização criminosa, inclusive nas redes sociais se denominam como “A TROPA DO VEIO”, sendo que THIAGO FERNANDES utiliza o veículo
Renalt
/
Kwid
, para supostamente trabalhar como motorista de aplicativo, porém executa a função de arrecadar o dinheiro oriundo das práticas delituosas – estelionato – dinheiro sacado nas contas bancárias abertas para aplicar golpes pelos criminosos, os quais ao receberem os valores depositados em suas contas bancárias, sacam e repassam para THIAGO. O integrante VITOR, que é braço direito do ALEXANDRE (ambos são cunhados), CLÁUDIO, vulgo “TODINHO” e JÚLIO CÉSAR, possuem a função de efetuar ligações/enviar mensagens para os aparelhos celulares das vítimas, utilizando o “GOLPE DO PERFIL FALSO”, em que se passam por familiares e amigos das vítimas, ludibriam estas pessoas com histórias falsas, simulando necessidades urgentes, convencendo as vítimas a realizarem transferências de valores para contas bancárias de outros criminosos que figuram como “laranjas”, isto é, oferecem as contas bancárias para depósito e recebem uma quantia por esta participação.

2)
E de igual modo, o
periculum
libertatis
, reside no fato dos representados apresentarem ausência de remorso ao fazerem do seu meio de vida gerar enormes perdas financeiras em desfavor de cidadãos de bem, que trabalham grande parte de suas vidas para angariar economias e/ou para realizarem seus sonhos e que, no intuito de auxiliar financeiramente seus “amigos” e “parentes” ou por outras razões, mesmo que “temporariamente”, caem no golpe por eles aplicado, conforme revela a dinâmica do esquema levantado, portanto, ante a gravidade dos fatos, faz-se necessária a segregação dos investigados, já que a natureza dos crimes ora imputados afeta diretamente a ordem pública.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável.

Vale destacar que, o número de vítimas até então identificadas e aquelas que possivelmente podem ter sido atingidas, a quantidade de agentes apontados como integrantes de um grupo criminoso, a utilização de aplicativos como o
whatsapp
para a prática das supostas infrações criminais e o apoio logístico desenvolvido para a coleta do montante ilícito auferido com os golpes demonstram uma estrutura organizada e a prática continuada dos atos, que a princípio já lesaram e ainda podem lesar muitas vítimas, isso tudo sob minha ótica são fatos concretos aptos a demonstrar a gravidade das condutas a serem apuradas e indicam a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado.

Além disso, no tocante à
garantia da ordem pública
, sob minha ótica, compreende não só a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades, portanto,
exatamente o caso dos autos.

Por outro prisma, também entendo que a prisão preventiva é útil e eficiente para se
garantir a instrução do processo
, porquanto, em liberdade, uma vez evidenciada a periculosidade acentuada dos representados, é receoso que eles perturbem ou impeçam a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação, utilizando-se de meio ardiloso e até mesmo violento para embaraçar a tramitação dos autos.

Nessa esteira, vê-se que a decisão atacada pelo causídico fora fundamentada em elementos vinculados à realidade, consoante aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em
fundamentação concreta
, razão pela quais justificadas estão as manutenções no cárcere.

Colaciono, ainda, julgados recente acerca da matéria:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO
MAJORADOPELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
1. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. RÉU
REINCIDENTEESPECÍFICO. PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 3. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. 4.
RECONHECIMENTOPESSOAL PRECÁRIO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA ALMEJADA. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.
1. É adequado e idôneo o Decreto da prisão preventiva fundado na necessidade para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da empreitada criminosa, consistente na agressividade do paciente contra os ofendidos e no período prolongado de restrição de liberdade das vítimas e de seus três filhos, que foram mantidos sob constante mira de arma de fogo. Ademais, a prisão processual decorre de mero Juízo de
cautelaridade
e não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).2. Embora seja relevante a existência de trabalho lícito, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, tratando-se de
reincidenteespecífico e notadamente quando identificados no caso os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema, eventuais predicados pessoais favoráveis não justificam a
revogaçãoda cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 3. É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência doart. 282, incisos I e II, do CPP. 4. Bem sabido que em sede deHabeas Corpusnão se admite dilação probatória, logo, uma vez que o paciente foi submetido a
reconhecimentopessoal, ao lado de outras duas pessoas, em sala adequada, eventual precariedade da diligência deverá ser discutida perante o juízo de primeiro grau, no curso da ação penal, oportunidade em que se poderá repetir o ato processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se assim entender-se conveniente e necessário.(
TJMT
;
HCCr
1022837-20.2021.8.11.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho;
Julg
26/01/2022; DJMT 08/02/2022)

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II E IV E ART. 121, § 2º, IV E V C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL COM IMPLICAÇÕES DA LEI 8.072/90, ART. 211 DO CP E ART. 14, CAPUT DA LEI 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CP – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE – DECISÃO QUE VISA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE ESTÁ FORAGIDO, PERMANECENDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 26 DO TJMT – CIÊNCIA DO DECRETO CONSTRITIVO, POIS POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NA AÇÃO PENAL – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CF/88 – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – WRIT DENEGADO.
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e visando assegurar a aplicação da lei penal. A gravidade concreta das condutas delituosas e a periculosidade do paciente estão evidenciadas no modus operandi utilizado.
Ademais, o paciente está em local incerto e não sabido, estando ciente da decisão de prisão preventiva, eis que possui advogado constituído nos autos da ação penal. Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. (N.U 1004879-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 05/05/2021)

Nesse contexto fático jurídico, denota-se que
a prisão preventiva dos representados foram
decretadas sob fundamentos fáticos e jurídicos robustos, galgada na concreta gravidade evidenciada nos autos, cujas condutas delitivas estão individualizadas na decisão que decretou a segregação cautelar, bem como a imperiosa necessidade de aplicação da medida de exceção.

Destarte, acerca da vida pregressa dos representados revela a recalcitrância criminosa e concreto risco a ordem pública a ser eficazmente tutelado pelo Estado.

Assim, não se desconhecem as primariedades, contudo, malgrado as circunstâncias pessoais,
a priori
, favoráveis, o que por si só não obsta o decreto ou manutenção das prisões preventivas.

Nessa seara, os supostos predicados favoráveis atribuídos aos representados não impedem a manutenção de sua prisão, nos termos do Enunciado nº 43 do TJ/MT que assim dispõe: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Igualmente, é corriqueiro que investigações envolvendo grande número de agentes (como no caso dos autos) e crimes complexos, tais como o estelionato e organização criminosa, se prolonguem por certo prazo, para a escorreita coleta de provas e indícios de forma segura.

Cuida-se da prática de crime de estelionato e crime organizado, que segundo provas indiciárias aportadas no caderno processual, se faz imprescindível a imposição da prisão preventiva, pois de outro modo não alcançaria a necessária interrupção da prática delitiva, e, ainda, por ser a única maneira de assegurar a ordem pública, dada a suposta participação dos representados na organização criminosa apontada pela autoridade investigativa.

Desse modo, o alegado pelos segredados CLAUDIO DOMINGOS SANTOS e JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO quanto ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia não prospera, pois como bem colocado pelo
Parquet
a jurisprudência pátria já sedimentou entendimento no sentido de que, o prazo para a conclusão do inquérito policial não é peremptório, podendo ceder em face da COMPLEXIDADE e das CIRCUNSTÂNCIAS que envolvem o caso. Vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS - AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO CONFIGURADO.
Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Não há que se falar em excesso de prazo se ato foi realizado dentro do prazo legal previsto, sendo certo, também, que eventual demora na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da denúncia, por si só, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo
. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP, converteu a prisão flagrante delito do paciente em preventiva, para assegurar a garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa, bem como em decorrência da necessidade de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. (TJ-MG - HC: 10000221691611000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/08/2022)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que para haver ilegalidade sanável por vias de Habeas Corpus, decorrente de excesso de prazo da prisão cautelar,
não se toma como referência cada prazo superado de per si, mas sim o prazo global de prisão do agente. 2. In
casu
, não está configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a segregação cautelar do paciente perdura por apenas cinco meses e o feito tem curso regular
, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional. 3.
Eventual extrapolação do prazo fixado no artigo 46 do Código de Processo Penal não é motivo suficiente para o relaxamento da prisão. Ademais, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, com a apresentação da exordial acusatória em juízo, resta superada a tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.
4. Ordem denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0623689-50.2021.8.06.0000, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 27 de abril de 2021. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora (TJ-CE - HC: 06236895020218060000 CE 0623689-50.2021.8.06.0000, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 27/04/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2021)

Quanto ao pleito do segregado ARTUR TEIXEIRA CARDOSO, fundamentado em doença grave, como bem asseverado pela representante ministerial em parecer retro, verificou-se que não foi comprovado que o tratamento e o cuidado necessário justificariam medida cautelar diversa da prisão, bem como que impediria de permanecer recluso.

De igual modo, não foi comprovado que se trata de doença grave; que não há tratamento viável a ser realizado dentro do estabelecimento que se encontra; não há comprovação de negação quanto ao tratamento; que o Estado esteja se eximindo de sua responsabilidade. Além disso, estando ou não recluso, o paciente deve providenciar o medicamento para seu tratamento, seja pelo SUS, sendo providenciada pela família a retirada, ou comprando particular. Porém de toda forma, deve ser levado até o paciente para que faça o uso, logo a família pode retirar os medicamentos junto ao SUS e encaminhar a Unidade para que o requerente continue o tratamento.

Portanto, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto das prisões preventivas, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar as revogações das prisões preventivas ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão pretendidas pelas Defesas.

Com essas considerações, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar outrora decretada sob o ID
108961348
, utilizo a fundamentação
per
relationem
, tornando-a parte integrante desta decisão, acrescentando, ainda, as razões expostas pelo Ministério Público e, portanto,
INDEFIRO OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS CUSTODIADOSARTUR TEIXEIRA CARDOSO, CLAUDIO DOMINGOS SANTOS e JULIO CESAR DA CRUZ, quanto ao THIAGO FERNANDES DE ALENCAR MANTENHO O DECRETO PRISIONAL.
[...]
Destaques no original

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
, supostamente, perpetrado
s
por ele
,
em razão d
a quantidade de agentes apontados como integrantes
do
grupo criminoso
;
a utilização de aplicativos como o
WhatsApp
para a prática das supostas infrações criminais
;
e o apoio logístico desenvolvido para a coleta do
numerário
ilícito auferido com os golpes
, os quais
demonstram uma estrutura organizada e a prática continuada dos atos, que a princípio já lesaram e ainda podem lesar muitas vítimas
.

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada comogarantia da ordem pública, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Negritamos

Destarte,
conquanto
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema p
ara a

garantia da ordem pública.

Por conta disso
,
no caso destes autos
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as
circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outro prisma, a
d
espeito de
o
impetrante
ter
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como
primariedade
, emprego lícito
e
endereço fixo, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidasdeste Tribunal de Justiça
, assim redigido:
“

As
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

No tocante ao estado de saúde do paciente, pelos documentos acostados na presente ação, em relação ao seu tratamento psicológico/psiquiátrico,
constata-se que,
aparentemente, e
le
está sendo tratado por remédios
.

M
as, ainda que assim não fosse, inexiste prova nestes autos de que não esteja sendo disponibilizado à
sua pessoa
atendimento médico necessário no local onde está custodiado
,
não
havendo razão, portanto, para
revogação de sua custódia cautelar ou concessão de prisão domiciliar.

Posto isso, julgo parcialmente extinto o presente processo
.
E, na parte remanescente, tenho por improcedente os pedidos deduzidos em favor de
Artur Teixeira Cardoso
; por consequência,

denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023